Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-57.2021.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007281-57.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES - CPF: 304.573.191-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 330, III, 321, parágrafo único e 485, I, todos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante alega que foram realizados descontos irregulares no seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado, do qual ela não tinha conhecimento.

Diz que solicitou prazo para juntar a tentativa de solução de conflito por via extrajudicial, e que realizou reclamação por meio do site
consumidor.gov
.

Aduz que “
indeferir a petição inicial fundamentado na ausência de um documento que não é indispensável à propositura da ação, mesmo após apresentação de documentos que comprovem que houve tentativa de solução do conflito em via extrajudicial, é violação expressa ao Código de Defesa do Consumidor, já que retira da parte o direito à devida reparação ao dano sofrido, não obstante a violação ao texto constitucional
.”

Pugna pelo reconhecimento do interesse de agir.

Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação sob o argumento, em suma, de que constatou no extrato do INSS descontos alusivos a empréstimo que não reconhece.

O juízo
de origem
mandou emendar a inicial com o comprovante do pedido prévio formulado ao apelado na via administrativa, para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

A situação em exame possui nuances que a distinguem de uma simples Declaratória de Inexistência de Débito. Isso porque a autora argui que é idosa e analfabeta e “
considerando a condição de hipossuficiente da parte Autora, deve ocorrer à inversão do ônus da prova, mostrando-se impositiva, à Ré, a produção de prova quanto à regularidade da suposta contratação.
(ID 117280522- Pág. 35).

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da demanda, a primeira hipótese impõe que o consumidor procure a instituição financeira para sanar essa dúvida; em caso de omissão do Banco ou exibição de avença não efetuada, deve buscar o Judiciário.

É inadmissível que, diante da determinação do juízo da causa, a autora postule a inversão do ônus da prova.

Aliás, esse ato pode representar burla ao entendimento sedimentado de que para a parte obter o contrato por meio judicial tem antes que pleiteá-lo administrativamente, e inclusive pagar o custo do serviço, se assim estiver convencionado (Tema 648 do STJ).

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Posto isso, não se vislumbra o interesse de agir, indispensável à propositura do feito.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

E mais, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
17 Ações
da apelante com a mesma justificativa.

Em decorrência dessa pluralidade de processos, o requerimento administrativo precedente se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações apresentadas.

Além disso, as partes têm o dever jurídico de agir corretamente, de boa-fé (art. 5º do CPC), e o fracionamento da Ação representa verdadeiro abuso do direito processual, sobretudo porque o autor, quando utiliza esse artifício, postula a justiça gratuita, pois sem a concessão desse benefício muito dificilmente optaria pela multiplicidade de demandas.

Em casos similares, esta Câmara já firmou o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir
”.

(AP 1003385-40.2020.8.11.0006, julgado em 12/05/2021).

E ainda:

AP 1000883-31.2020.8.11.0006;

AP 1014944-83.2020.8.11.0041;

AP 1003381-03.2020.8.11.0006;

AP 1010356-59.2020.8.11.0000;

AP 1010351-37.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022